Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ARTIGO 5o, INCISO LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. PRISÃO. CORONAVÍRUS (COVID-19). REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil “pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia”.
2. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ emitiu aos Tribunais e magistrados a Recomendação n. 62/2020, objetivando a adoção de medidas preventivas à propagação do Coronavírus (Covid-19) no sistema de justiça penal e socioeducativo, especificando em seu artigo 6o a recomendação de substituir o regime fechado, nos casos de prisão civil, para o de prisão domiciliar, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, determinou que os presos por dívidas alimentares do Estado do Ceará passem para o regime domiciliar, destacando que, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso país e no mundo, e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do CNJ para conter a propagação da doença, concedo parcialmente a liminar para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do estado do Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar.
4. Restando caracterizada a circunstância excepcional enfrentada pelo País e o mundo em decorrência da pandemia de coronavírus, verifica-se a necessidade de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e da população em geral.
5. Ordem concedida, em caráter excepcional, apenas para substituir o regime de cumprimento da prisão civil (fechado) para o domiciliar.